Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu a apelação do embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Verificada a omissão, contradição ou erro material, impõe-se a sua correção.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos para arbitrar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “Omissão, contradição ou erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.”
“Em caso de valor de causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente, conforme art. 85, § 8o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.